Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 528, § 9o, DO CPC/15. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O art. 528, § 9o, do CPC/15 estabeleceu hipótese de competência relativa, possibilitando ao exequente propor o cumprimento de sentença de obrigação alimentar no seu domicílio.
2. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
3. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independentemente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Demonstrado nos autos o elevado comprometimento da renda mensal, que impede a parte de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve o benefício ser concedido.